Tribunal: STF
Processo: AI 491264
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário.
   Inadmissibilidade. Porte de remessa e retorno em agência bancária
   diversa da devida. Resolução nº 169/2000 do Conselho de
   Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
   Precedentes do STF. Jurisprudência assente. O recolhimento de
   custas de remessa e o retorno dos autos em agência bancária
   diversa da exigida inviabilizam o recurso extraordinário.